Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708088-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NOEMIA MARIA DE JESUS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial que em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade, incompetência e de litisconsórcio necessário, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. 2 – O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1155560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004